Tribunal: STF
Processo: Rcl 46369
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na Ação Trabalhista nº 0020359-03.2017.5.04.0401, que, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário da parte recorrente, ora beneficiária, reconhecendo o vínculo trabalhista e condenando o Banco Pan ao pagamento de verbas trabalhistas, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como violado o decido no julgamento da ADPF 324. 
    Alega, em apertada síntese, que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado julgado, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados por lei.
    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Observe-se que o paradigma alegado como violado, qual seja ADPF 324 , foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.”
    Contudo, a decisão apontada como reclamada, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 15, p. 14):
    “Segundo se depreende da prova oral, as atividades exercidas pela reclamante eram voltadas para a atividade-fim do banco reclamado (Banco Pan S.A.), o qual detinha o poder de direção do negócio, determinando o modo de realização da operação e utilizando a estrutura da empregadora da reclamante (PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA) para perfectibilizar tal atividade. 
    Importa destacar que tenho por irrelevante o fato de a autora não ser a responsável pela abertura de contas e pela aprovação dos créditos vinculados aos empréstimos oferecidos pelo banco demandado, a qual se dava via sistema do banco, especialmente porque era da reclamante a obrigação de prospectar clientes, encaminhar propostas, assim como executar os procedimentos finais para encerramento das mesmas. Dessa maneira, não restam dúvidas de que as tarefas realizadas pela autora, voltadas para a concessão de empréstimos do banco réu, eram inerentes à atividade-fim bancária.
    (…) 
    Concluo, pelo conjunto probatório, que a reclamante prestava serviço na atividade-fim do reclamado (Banco Pan S.A.), havendo efetiva vinculação a este, vez que as atividades prestadas para a empregadora PANSERV se davam em benefício daquele. 
    Diante destes elementos, impõe-se reconhecer a irregularidade da contratação em razão do labor junto à atividade-fim do tomador de serviços, circunstância que atrai o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o banco demandado, consoante entendimento vertido na Súmula supracitada. 
    Ainda que assim não fosse, entendo que estão presentes os requisitos configuradores da relação de emprego, quais sejam: a existência de pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. 
    Ante todo exposto, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para declarar a nulidade do contrato de trabalho com a empregadora PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA e declarar a existência de vínculo de emprego único diretamente com o banco reclamado (Banco Pan S.A.) no período de 08/02/2016 a 03/03/2017, na condição de bancária, com as devidas anotações na CTPS da obreira da data de admissão, demissão, função, salário e, consequentemente, reconhecer da jornada legal do bancário de 6h diárias e 30h semanais, condenando o réu ao pagamento de horas extras excedentes a esta jornada, com reflexos em repouso semanal remunerado, sábados e feriados, 13º salários, férias com 1/3, gratificações semestrais, PLR, aviso prévio e FGTS com 40%, observado o divisor 180.” 
    O ato reclamado reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. 
    Houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas anotou-se que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador. Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.
    Pelo que depreende dos autos, as empresas, então reclamadas, fazem parte de um mesmo grupo econômico e, em recente julgamento, Rcl 36354 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019, fixou-se orientação no sentido da inexistência de aderência estrita nos casos em que a discussão da matéria, no âmbito do juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. Confira-se, a propósito a ementa do referido julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    (…) 
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente.
    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º).
    6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados.
    7. Agravo a que se nega provimento.
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.
    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente